Tribunal: TJDFT
Processo: 0007368-80.2017.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Furto consumado e tentado. Princípio da insignificância. Crime impossível. Monitoramento eletrônico. Dano material.
1 - Não se aplica o princípio da insignificância se o valor do objeto furtado é superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.
2 - Conforme entendimento sumulado do e. STJ, sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível o crime de furto (súmula 567).
3 – Sem pedido expresso na denúncia ou queixa não se admite a condenação em indenização mínima por dano material.
4 - Apelação provida em parte.